Tribunal: TJSP
Processo: 1033745-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Garantia de pagamento, mediante o cumprimento de determinados requisitos - Abusividade Inexistência – Aluna que não teve rendimento escolar satisfatório, sendo reprovada em três disciplinas, as quais foram cursadas em regime de dependência – Descumprimento – Excludente contratual de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Garantia de pagamento, mediante o cumprimento de determinados requisitos - Abusividade Inexistência – Aluna que não teve rendimento escolar satisfatório, sendo reprovada em três disciplinas, as quais foram cursadas em regime de dependência – Descumprimento – Excludente contratual de responsabilidade – Danos morais não caracterizados - Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.